Tribunal: STF
Processo: RE 92655
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-15
Data de publicação: 1980-08-15

Ementa:
DUPLICATAS. TITULOS NÃO ACEITOS, NEM PROTESTADOS TORNAM IMPOSSIVEL O
PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTRA O PRÓPRIO SACADO, POIS NÃO REPRESENTAM
DÍVIDA LIQUIDA E CERTA. EM CONSEQUENCIA, NÃO E ADEQUADA A VIA
EXECUTIVA PARA A SUA COBRANÇA DO FIADOR. DEMAIS, A RIGOR NÃO FOI
PREQUESTIONADA A REGRA DO ART. 585, INC. II, DO COD. P. CIVIL
(SÚMULA 282). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.